Tribunal: TJDFT
Processo: 0706902-12.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706902-12.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA SHOPPING LTDA APELADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, AJR SECURITIZADORA S/A DESPACHO Intimem-se os patronos da apelante, Dr. José Lavinas da Rocha Filho, OAB/DF 29.327 e Dr. Marcus Vinícius Marcondes Buzanelli, OAB/DF 36.707, para que tragam aos autos, no prazo de 5 dias, comprovação da efetiva comunicação da renúncia do mandato à cliente, Drogaria Shopping Ltda., nos termos do art. 112, do CPC/2015, uma vez que o print do e-mail em ID 68913937 não demonstra que a mensagem foi recebida e visualizada por ela e a Notificação de Distrato de ID 68913936 não está assinada pela Contratante/Notificada. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator